Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-64.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800779-64.2021.8.14.0051

RECORRENTE: TIAGO SILVA PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE PROCESSUAL QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL, PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por duas vezes, nos termos do art. 121, §2, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, (ii) se é possível desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal), e (iii) se é possível a exclusão das qualificadoras em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. Com efeito, a alegação de impronúncia/desclassificação para crime diverso exige certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, já que a definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

4. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram fartamente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas de acusação, e pelos ofendidos Felipe Sousa Monteiro e Geovano Monteiro da Silva; assim como em razão dos Laudos nºs 2020.04.001706-TRA e 2020.04.001712-TRA, respetivamente.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Por fim, as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas possuem respaldo nos
elementos probatórios, sendo prematura a exclusão nesta fase processual.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
. A exclusão das qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. A desclassificação do crime é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, III; CPC, art. 413; CPB, art. 121, §2°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Tiago Silva Pereira
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo como vítimas Geovano Monteiro da Silva e Felipe Sousa Monteiro.

Narra a denúncia, à ID 22596383,
que:

“(...) no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 21h30min, no Bar do Velhinho localizado na Comunidade Água Fria, Zona Rural de Mojuí dos Campos,
TIAGO SILVA PEREIRA
, com
animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos, tentou ceifar a vida de
GEOVANO MONTEIRO DA SILVA e FELIPE SOUSA MONTEIRO
, atingindo-os com golpes de arma branca, não completando a intentada homicida por razões alheias as suas vontades.

Segundo apurado, no dia dos fatos, KARINA LIMA DOS SANTOS, companheira do indiciado TIAGO SILVA PEREIRA, estava consumindo bebida alcoólica na companhia de seus amigos, quando seu companheiro chegou ao bar e empurrou-a, fazendo com que seus amigos intervissem na discussão a fim de resguardar a integridade de KARINA.

Em ato contínuo, a vítima Geovano foi ao encontro de
TIAGO
, com o intuito de fazê-lo parar com a confusão, oportunidade em que foi acertado por um soco do acusado e perdeu a consciência por alguns segundos. Quando recobrou a consciência, a vítima foi atrás do acusado, oportunidade em que foi surpreendido por este, apontando um terçado em direção a sua cabeça e, na tentativa de se defender, colocou o antebraço na frente de seu rosto e foi atingido duas vezes naquele local, pelas terçadadas desferidas pelo réu.

Ao ver que Geovano foi atingido por um golpe e caiu ao chão, a vítima Felipe foi ao encontro do acusado na tentativa de acalmá-lo, momento em que também foi golpeado por terçadadas desferidas por
TIAGO
. Em ato contínuo, a vítima Felipe saiu correndo para dentro do bar na tentativa de pedir socorro, momento em que o acusado se evadiu do local dos fatos.

A perícia de Lesão corporal realizada na vítima GEOVANO MONTEIRO DA SILVA, demonstrou que o periciando apresentava ferida incisa de 05 cm de extensão suturada localizada em terço superior esperto do antebraço esquerdo e outra de 04 cm de extensão distando da anterior cerca de 10 cm localizada em terço médio, externo do antebraço esquerdo, conforme
Laudo nº 2020.04.001712-TRA (ID nº 60054256
).

A vítima FELIPE SOUSA MONTEIRO, por sua vez, teve a gravidade de suas lesões atestada pelo
laudo nº 2020.04.001706-TRA, (ID nº 22923222 – Pág. 8),
que comprovou ofensa a sua integridade corporal de forma a incapacitá-lo por mais de 30 dias. Em exame complementar
(laudo n º 2022.04.000575-TRA - ID nº 60054258),
o periciando apresentou redução na amplitude em cerca de 30 graus na extensão do indicador da mão direita e alteração na sensibilidade da região posterior do antebraço direito.”

Em razões recursais
,
à ID
22596451
, pugna a defesa pela impronúncia/desclassificação para lesão corporal do Recorrente, por ausência de
animus necandi
; e pelo decote das qualificadoras, quais sejam, motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de provas.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 22596456,
a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, requer o conhecimento e, no mérito, improvimento total do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Tiago Silva Pereira como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal brasileiro, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID

22596457
, o douto Magistrado primevo, em juízo de retratação, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso em sentido estrito, e, no mérito, pelo improvimento, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia/desclassificação para lesão corporal se impõem, ou, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras, por estas não encontrarem respaldo na situação fática e nos elementos probatórios contidos nos autos.

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações trazidas no bojo das razões recursais, não merecem abrigo.

-
Da almejada impronúncia/desclassificação delitiva

Com efeito, sabe-se que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se fartamente demonstrada
por meio do Laudo nº 2020.04.001706-TRA, tendo como vítima Felipe Sousa Monteiro, e Laudo nº 2020.04.001712-TRA, ofendido Geovano Monteiro da Silva, ambos registrando que houve ofensa à integridade corporal de ambos, produzida por ação cortante e contundente, bem como resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, em relação ao ofendido Felipe Sousa Monteiro.

Por seu turno e, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 22596439
, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam
suficientemente demonstrados por meio das testemunhas arroladas pela acusação, quando assim se manifestou o Magistrado primevo: “
Desta forma, através das informações trazidas pelas testemunhas dos fatos é real a possibilidade de que o acusado tenha praticado os fatos descritos na denúncia, sendo ele o autor das terçadas nas duas vítimas, havendo assim os indícios suficientes de autoria.
”

No caso em apreço, pugna a defesa pela impronúncia/desclassificação em relação ao crime pelo qual foi o Recorrente acusado, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada, por duas vezes, para o delito de lesão corporal, sob alegação de que à conduta dele não estaria revestida de
animus necandi.

Contudo, depreende-se que, neste caso, a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a impronúncia, fundada na desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ressalte-se, ainda, não existir dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou/dificultou a defesa das vítimas, previstas nos incs. II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstrem a aplicação destas de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos, ou não.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
03
de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 11/02/2025